Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE EMBARGO DE OBRA SEM PRÉVIA LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÂO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, visando à suspensão dos efeitos do Auto de Embargo H-0226-690806-OEU, lavrado em 03/04/2025.
2. A parte impetrante alega que a obra embargada consistia apenas na substituição do telhado de imóvel residencial, situado em área particular, regularmente registrada, dispensando licenciamento, conforme a Lei Distrital no 6.138/2018. Sustenta ser o embargo indevido, pois não houve parcelamento irregular, nem ocupação de área pública, estando o ato administrativo viciado por ausência de advertência prévia e por motivos falsos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obra realizada pela impetrante está dispensada de licenciamento urbanístico; e (ii) estabelecer se o Auto de Embargo é nulo por ausência de motivação válida e por vício formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fiscalização urbanística é competência do Distrito Federal, conforme interpretação dos arts. 30, VIII, e 32, §1o, da Constituição Federal.
5. A Lei Distrital no 6.138/2018 autoriza o embargo de obras sem licenciamento, em área pública ou com parcelamento irregular, nos termos dos arts. 22, 124, III, e 131.
6. O relatório técnico da autoridade coatora demonstrou, por imagens e vistoria, terem sido construídas três casas no lote, caracterizando obra nova e não mera reforma.
7. A Anotação de Responsabilidade Técnica foi emitida após o embargo, e as fotos apresentadas pela impetrante não comprovaram a extensão da obra nem afastaram a hipótese de parcelamento irregular.
8. A área, embora registrada, não possui autorização para múltiplas residências, contrariando o art. 5o, §1o, II, “a”, da Lei Complementar no 948/2019 (LUOS).
9. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não desconstituída por prova inequívoca.
10. A emissão do Auto de Embargo configura exercício regular do poder de polícia administrativa, não havendo direito líquido e certo violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. A construção de múltiplas residências em lote único, sem licenciamento, configura obra nova e sujeita ao embargo, mesmo que haja registro imobiliário. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo só pode ser afastada por prova inequívoca, não demonstrada no caso concreto."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 5o, XXIII; 6o; 30, VIII; 32, §1o; Lei no 12.016/2009: arts. 1o, 6o, §1o, 7o, III; Lei Distrital no 6.138/2018: arts. 13, 22, 23, 124, III, 131; Lei Complementar no 948/2019 (LUOS): art. 5o, §1o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0736096-98.2023.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJe 11/12/2023; TJDFT 0749886-57.2020.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, DJe 14/04/2021.